Tribunal: TJSP
Processo: 2044883-03.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
r n. 246, de 08 de junho de 2017, do Município de Três Fronteiras. Cargos em comissão pertencentes ao quadro da Câmara Municipal de Três Fronteiras.

VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO DISCIPLINADA POR RESOLUÇÃO DO PODER LEGISLATIVO. A Constituição Estadual confere expressamente ao Poder Legislativo a competência para "dispor sobre a organização de sua Secretaria, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias", por meio de resolução (artigos 19 e 20, inciso III), regra que se aplica aos Municípios por força do artigo 144 da mesma Constituição. A criação e a disciplina dos cargos debatidos na presente ação, pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Três Fronteiras, deveriam ter sido objeto de discussão da referida Casa Legislativa, por se tratar de temas relevantes de gestão. Violação aos artigos 5o, 19 e 20, inciso III, da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade verificada.

Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2044883-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/04/2022

Data de publicação:

27/04/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Anexo III e expressões 'Assessor Jurídico', 'Assessor Parlamentar', 'Chefe de Expediente e Manutenção' e 'Diretor Administrativo', constantes do Anexo VII da Lei Complementar n. 246, de 08 de junho de 2017, do Município de Três Fronteiras. Cargos em comissão pertencentes ao quadro da Câmara Municipal de Três Fronteiras.

VÍCIO FORMAL DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Anexo III e expressões 'Assessor Jurídico', 'Assessor Parlamentar', 'Chefe de Expediente e Manutenção' e 'Diretor Administrativo', constantes do Anexo VII da Lei Complementar n. 246, de 08 de junho de 2017, do Município de Três Fronteiras. Cargos em comissão pertencentes ao quadro da Câmara Municipal de Três Fronteiras.

VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO DISCIPLINADA POR RESOLUÇÃO DO PODER LEGISLATIVO. A Constituição Estadual confere expressamente ao Poder Legislativo a competência para "dispor sobre a organização de sua Secretaria, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias", por meio de resolução (artigos 19 e 20, inciso III), regra que se aplica aos Municípios por força do artigo 144 da mesma Constituição. A criação e a disciplina dos cargos debatidos na presente ação, pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Três Fronteiras, deveriam ter sido objeto de discussão da referida Casa Legislativa, por se tratar de temas relevantes de gestão. Violação aos artigos 5o, 19 e 20, inciso III, da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade verificada.

Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos.